Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA. ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRA INACABADA E ABANDONADA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSTATADA. CONVERSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE.
1. A conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar é uma medida que assegura a efetividade da tutela jurisdicional, garantindo ao credor o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação originalmente imposta, mesmo que o devedor se torne inadimplente ou que a obrigação se torne impossível ou inviável de ser cumprida.
2. Comprovada a impossibilidade de cumprimento, a conversão em obrigação de pagar pode ser determinada pelo juiz, de ofício ou a pedido das partes, no âmbito do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer.
3. Ausente previsibilidade da conclusão da obra e incerta a regularização do empreendimento imobiliário junto à Administração Pública, faz-se necessária a conversão da obrigação de fazer, concernente na outorga de escritura pública de propriedade, em perdas e danos, sob pena de extinção do cumprimento de sentença em razão da impossibilidade jurídica do pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.